Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. CORREÇÃO ERRO MATERIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de aclaratórios, os quais, na dicção do art. 1022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.
3. Ainda que transitada em julgado, poderá haver a alteração do decisum para corrigir, de ofício, inexatidão material. Inteligência do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.